Tribunal: TJES
Processo: 5008408-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008408-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO MARCIO DINIZ CAMPOS - MG91568

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

HABEAS CORPUS.

EXCESSO DE PRAZO NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA
contra suposto ato coator do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O impetrante alega
constrangimento ilegal
decorrente de
excesso de prazo na segregação cautelar
. O pedido liminar foi indeferido.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i)
Saber se há excesso de prazo na segregação cautelar
do paciente, considerando a alegação de sua defesa; (ii)
Aferir a necessidade e adequação da manutenção da prisão preventiva
do paciente, diante da imputação dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de Excesso de Prazo:
O feito tem tramitação regular, conforme verificado nos autos, com o oferecimento da denúncia em 22/03/2024 e a realização da audiência de instrução e julgamento em 01/04/2025. O pedido de diligências pela defesa contribuiu para o curso normal do processo, e a jurisprudência do STJ preconiza que a análise de excesso de prazo não se limita a uma mera soma aritmética, exigindo juízo de razoabilidade.

4. Aplicação da Súmula 52 do STJ:
A instrução criminal foi encerrada, superando a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ ("Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo").

5. Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva:
A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
, dada a gravidade concreta dos delitos (apreensão de grande quantidade de drogas e arma de fogo) e os antecedentes criminais do paciente e corréu, que demonstram risco de reiteração delitiva.

6. Impossibilidade de Substituição por Prisão Domiciliar:
Não foram comprovados os requisitos do artigo 318 do CPP para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo sido atestado que o paciente está recebendo acompanhamento médico regular no estabelecimento prisional.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no id. 14339320.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem, conforme id. 14422221.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008408-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO MARCIO DINIZ CAMPOS - MG91568

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor

de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo da segregação cautelar.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Descreve a denúncia que:

[...]

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 14 de março de 2024, por volta de 20h23min, na Rua Meaípe, Balneário Meaípe, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente e em comunhão de desígnios, armazenavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como possuíam arma de fogo e munições de uso restrito e se associaram para a prática desses delitos.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que 2 indivíduos estavam estocando e distribuindo grandes quantidades de drogas para traficantes de Guarapari e que um deles era foragido do Rio de Janeiro, de nome Marcus Vinicius de Paula Chimicatti, com conexões em outros Estados. A informação relatava ainda que eles estavam usando uma casa de praia situada na Avenida Meaípe, atrás da Casa de Shows Café de La Music.

Chegando ao local indicado, montaram ponto de observação e viram o réu Marcus passeando com um cachorro, tendo os policiais militares se aproximado para cumprir os mandados de prisão expedido contra ele. Todavia, o réu empreendeu fuga para dentro do imóvel e foi perseguido pelos policiais militares.

Ao chegarem perto do imóvel, visualizaram tabletes de maconha no chão da sala e conseguiram abordar o réu Marcus. Durante busca pessoal, encontraram com ele o valor de R$320,00 e lhe deram ciência de dois mandados de prisão expedidos contra ele, sendo um do Rio de Janeiro e outro do Espírito Santo, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No interior do imóvel havia também o réu Roberto Cesar Moura Alves Costa, vulgo Boquinha, que também possui antecedentes por tráfico de drogas e agia associado com o réu Marcus

Feita busca no imóvel, foram encontrados:

a) 10 tabletes de maconha no chão da sala;

b) 7 tabletes de maconha na dispensa;

c) 1 embaladora a vácuo e material para embalo na dispensa;

d) 1 tablete de maconha, 1⁄2 tablete de maconha, 7 porções de maconha, 1 embaladora a vácuo, 1 pistola calibre 9mm com 12 munições do mesmo calibre, 1 carregador de pistola extra, caderno de anotações do tráfico, vasto material para embalo, 3 balanças de precisão, R$43.710,00 no quarto do réu Marcus, além de outros R$49.000,00 embaixo do colchão do mesmo cômodo.

Ouvidos na esfera policial, o réu Marcus assumiu a propriedade de tudo que foi apreendido, com o objetivo de isentar a coautoria do réu Roberto Cesar Moura Alves Costa, tendo este negado os fatos que lhe foram imputados.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do BU nº 53997601 (fls.13-21), Auto de Apreensão nº 2090.3.29233/2024 (fl.36), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 37), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 39), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Face ao exposto, verifica-se que os denunciados MARCUS VINICIUS DE PAULA CHIMICATTI e ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA cometeram os crimes previstos nos artigos 33, 35 da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.806/2003, razões pelas quais o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer que:

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova de materialidade delitiva.

Dessa maneira, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Ainda, a defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o excesso de prazo não se configura a partir de uma simples operação matemática de soma dos prazos que são abertos durante a instrução criminal, devendo ser analisada no caso concreto sob a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Segue nessa esteira a melhor jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR UM ANO E TRÊS MESES. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO.
1. A averiguação do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, pois não obstante o paciente ter permanecido foragido por 1 ano e 3 meses, o que demandou o desmembramento do feito e a suspensão do processo, após a sua localização, a ação penal voltou a ter seu curso normal.
Contudo trata-se de feito complexo, que demanda a expedição de cartas precatórias tanto para a oitiva das testemunhas, como para a citação e a intimação do paciente, inclusive para se manifestar a respeito da renúncia do seu patrono. Também foram necessárias várias diligências para a localização da vítima, cuja dificuldade se deu em decorrência do distanciamento temporal entre o fato e sua apuração, dilatado por ação do ora paciente. 3. Ordem denegada. (HC 467.668/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 13/12/2018)

Assim, conforme acima explicitado constato que o feito tem recebido tramitação regular.

A denúncia foi oferecida em 22/03/2024.

Audiência de instrução e julgamento realizada no dia 01 de abril de 2025 às 14:30h.

Quando da audiência, verifico que a defesa do paciente requereu diligências, conforme se depreende de trecho da ata, senão veja-se:

[...]

Pela defesa Roberto,
foi requerido oficiar a operadora do cartão de crédito do réu e acesso ao telefone celular do réu,
sendo gravada por meio audiovisual.

[...]

Verifico, ainda, que em decisão proferida ao final da audiência, o magistrado de primeiro grau fundamentou, de forma idônea, a manutenção dos réus em prisão preventiva, conforme a seguir transcrito:

[...]

DECISÃO:
Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das Decisões que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que mantiveram a prisão cautelar, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões proferidas nos autos. Registro que a instrução criminal se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da súmula 52 do STJ. Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar dos acusados, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que os acusados possuem personalidade voltada para a prática de crimes, tendo o acusado Marcus duas condenações criminais pela prática do crime de tráfico de drogas e uma evasão do sistema prisional e o acusado Roberto possui ações penais no Estado do Rio de Janeiro, conforme consultas nos sistemas judicias e ata de audiência de custódia, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelos mesmos. Juntada dos documentos encaminhados pela Unidade Prisional, constando relatório psicológico, no qual há menção de que o acusado Roberto está recebendo visita regularmente na modalidade videoconferência, em razão da distância em que seus familiares residem, dentro dos prazos estipulados na Portaria vigente, além de constar que atualmente o acusado possui quatro familiares cadastrados regularmente para visitação; consta também relatório médico, que atesta que o acusado está sendo rotineiramente acompanhado por equipe multidisciplinar, havendo registros de consultas realizadas nos dias 14/06/2024, 19/07/2024, 16/08/2024, 25/09/2024, 17/10/2024 e 01/11/2024, além de constar que o mesmo foi encaminhado, via regulação, para avaliação e conduta do especialista reumatologista, e que encontra-se aguardando regulação via SUS, ante a informação de que o mesmo é portador de artrite gotosa, salientando ainda, que apesar de o acusado ter relatado que faz uso contínuo de medicações, as receitas e laudos levadas à Unidade Prisional, por seus familiares, são datadas de 2022 e que as receitas são para uso por período de três meses e, por fim, consta relatório social do acusado, no qual registram que o mesmo está recebendo visitas de contato e parlatório, assim como por videoconferência, todas dentro dos prazos estipulados na portaria vigente, conforme id. 55429913 e 55429918. Verificando os autos, constato que não estão presentes os requisitos necessários e descritos no artigo 318, do CPP, para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não tendo a defesa comprovado a necessidade da substituição. As defesas não comprovaram a impossibilidade do estabelecimento prisional de prestar o necessário tratamento aos detentos, cabendo a quem alega comprovar o alegado, registrando que os acusados Marcus e Roberto estão recebendo regular acompanhamento médico, com registros dos atendimentos, constando com último atendimento médico o dia 01/11/2024, em relação ao réu Roberto, e o dia 21/03/2025, em relação ao réu Marcus, conforme consulta ao sistema INFOPEN-ES. Registro ainda, que foi apreendida grande quantidade de maconha, sendo mais de dez quilos de maconha, e uma arma de fogo, calibre 9mm, conforme laudos e autos contidos nos autos, o que demonstra a gravidade das imputações em desfavor dos acusados. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de revogação de prisão e de concessão de prisão domiciliar, mantendo a prisão cautelar dos acusados, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Venha-me concluso para apreciação dos requerimentos feito pela defesa de Roberto. Registro que a presente ata de audiência foi compartilhada com as partes, através de funcionalidade própria, que foi lido e achado conforme, não havendo qualquer reclamação ou emenda em relação ao seu teor, sendo assinada unicamente por este Magistrado, dispensada a assinatura das partes, com a anuência de ambas, o que pode ser aferido pelas manifestações orais contidas nas mídias. Ficam os presentes intimados. Diligencie-se. Nada mais havendo, deu-se por encerrado o presente às 14:52 horas.

Nessa vertente, verifica-se que o feito tem recebido tramitação regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir nenhum embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora.

Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

Intime-se.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)